Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0700090-97.2020.8.07.0000 Agravantes: DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Agravada: IVANETE CAETANO DE FARIA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos, etc. O Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV interpuseram o presente Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença individual de ação coletiva, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos agravantes e determinou a expedição dos respectivos precatórios em desfavor do ente público distrital e de sua autarquia previdenciária, ao argumento de que deve ser reconhecida a responsabilidade integral do IPREV pelos débitos supervenientes à sua instituição – 30/06/2008 – e subsidiária do Distrito Federal, de modo que apenas os débitos anteriores a 30/06/2008 sejam cobrados do DF. Nos termos da decisão constante no Id 13509722, indeferi a tutela recursal liminarmente vindicada. A agravada apresentou contrarrazões (Id 14089137). Não obstante o recurso estar pronto para julgamento, observo que a Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, na Sessão Ordinária realizada em 20/02/2020, admitiu a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, determinando, assim, o sobrestamento dos feitos que tratem da expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes. Considerando, pois, a determinação supra e em prestígio à segurança jurídica e à isonomia entre os jurisdicionados, a suspensão deste feito, até que seja firmada a compreensão deste e. Tribunal sobre a matéria, é medida que se impõe. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO DO FEITO, que deverá aguardar em Secretaria, até que a questão seja julgada em definitivo pela referida Câmara Uniformizadora, no bojo do IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000. Procedam-se às anotações necessárias. P.I. Carmelita Brasil Relatora